Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, tipificado no artigo 340 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês de detenção. Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, sob o fundamento de não ter em nenhum momento comunicado o crime. Afirmou que apenas compareceu à Delegacia e comunicou os fatos, tendo sido tipificado pela autoridade policial. Defendeu que o conjunto probatório é frágil e não possui robustez bastante para uma condenação penal, devendo ser aplicado o in dubio pro reo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66052693). Sem contrarrazões (ID 66052696). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66549490).
3. O recorrente narra em seu recurso que em nenhum momento comunicou a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Afirma que, na verdade, emprestou um carro para a “vítima”, conforme provas dos autos, contudo, após alguns dias a vítima não quis mais devolver o carro. Acrescenta que após vários dias de tentativas de reaver seu carro marcou com a “vítima” em sua casa, momento em que teve seu carro devolvido pela “vítima”, conforme ele mesmo informou em seu depoimento. Informa que após entrar em sua casa, a “vítima” arrombou o portão da casa, conforme laudo técnico de ID 190467905, se apropriou indevidamente do carro e se evadiu da sua casa. Afirma, por fim, que a tipificação do crime foi dada pela autoridade policial e que não praticou qualquer ilícito.
4. Não merece acolhimento a pretensão recursal. Depreende-se do depoimento colhido na delegacia que o acusado afirmou que emprestou o carro Fiat Doblo para Alan e que após vários contatos solicitando o carro de volta, Alan se negou a devolver (ID 66052572 - Pág. 3). Fica claro que houve omissão em seu depoimento acerca da relação comercial havida entre as partes, conforme demonstrado por meio das mensagens de whatsapp juntadas pela vítima, extraindo-se a indubitável presença do elemento subjetivo específico do tipo penal, uma vez que a narrativa dos fatos possuía o evidente intuito de conferir verossimilhança à sua falsa comunicação da prática do referido crime, de modo a resultar indevidamente na ação da autoridade comunicada – cuja atuação, inclusive, ocasionou a apreensão do aludido veículo.
5. Assim, a autoria e a materialidade restaram comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 507/2023-20a DP, pela Ocorrência Policial n.o 5437/2023-20a DP, pelo auto de depósito (ID 66052578), pelo depoimento em juízo da testemunha Alan Serra Silva e pelo interrogatório em juízo do réu, por meio dos quais se extraem todas as circunstâncias acerca do fato delituoso.
6. Não prevalece a tese defensiva de atipicidade, notadamente porque o denunciado tinha plena ciência da ausência de veracidade do fato que estava levando a registro. Tanto que omitiu a relação comercial entre as partes, de forma que há perfeita subsunção ao tipo penal do artigo 340 do Código Penal. Com isso, as provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu/recorrente na denúncia, eis que os depoimentos se mostraram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, descrevendo adequadamente a dinâmica dos fatos, inexistindo dúvida quanto ao elemento objetivo e subjetivo do tipo, este último consistente na consciência de informar à autoridade policial a ocorrência de crime que não havia sido praticado.
7. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, de forma que deve ser mantida a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.